Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710870-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO GOMES AGRAVADO: VITOR SEBASTIAO DA SILVA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. Embora a apelante tenha apresentado a Guia de Custas e Emolumentos (Id. 25897844), seu código de barras encontra-se ilegível, tratando-se de numeração identificadora que permitiria avaliar se o comprovante de pagamento que a acompanha realmente diz respeito àquela guia. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos Guia de Custas e Emolumentos com código de barras legível, de forma que se permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora